Tribunal: TJPA
Processo: 0804273-79.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804273-79.2020.8.14.0015

APELANTE: WELBER LUCIO GOMES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PROVA DIGITAL. CAPTURAS DE TELA DE WHATSAPP. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por servidor público condenado pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, caput, do Código Penal, em razão da solicitação de vantagem indevida para fornecimento de certidão de divórcio. O recorrente suscita nulidade das capturas de tela de conversas de WhatsApp por alegada quebra da cadeia de custódia, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria da pena, afastamento da perda do cargo público e reconhecimento da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se as capturas de tela de conversas de WhatsApp são nulas em razão de alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a condenação foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da perda do cargo público; e (v) definir se os autos devem ser remetidos ao Ministério Público para análise motivada do cabimento do ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital não gera nulidade automática, exigindo demonstração concreta de adulteração, manipulação do conteúdo ou efetivo prejuízo à defesa.

4.

A defesa não comprova qualquer alteração das mensagens de WhatsApp nem demonstra prejuízo processual, incidindo o princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

5.

O conteúdo das mensagens é corroborado pelo depoimento judicial de testemunha prestado sob o contraditório e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

6.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois as informações obtidas na investigação são ratificadas por prova produzida em juízo.

7.

As conversas de WhatsApp evidenciam tratativas para obtenção do documento mediante pagamento, incompatíveis com a versão defensiva de mera orientação funcional.

8.

O crime de corrupção passiva possui natureza formal e se consuma com a simples solicitação da vantagem indevida, independentemente do recebimento do valor.

9.

A exasperação da pena-base encontra fundamento idôneo na maior reprovabilidade da conduta praticada nas dependências do Fórum, com utilização da credibilidade institucional do Poder Judiciário para obtenção de vantagem indevida.

10.

A pena definitiva, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observam os critérios previstos nos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal.

11.

A perda do cargo público decorre do preenchimento dos requisitos do art. 92, I, “a”, do Código Penal, diante da pena superior a um ano e da prática de crime com violação de dever para com a Administração Pública.

12.

A ausência de manifestação sobre o ANPP na origem impõe a remessa dos autos ao Ministério Público para análise motivada do cabimento do acordo, nos termos do art. 28-A do CPP e da orientação firmada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração concreta de adulteração do conteúdo e de efetivo prejuízo à defesa.

2.

Elementos informativos produzidos na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação quando corroborados por prova judicial submetida ao contraditório.

3.

O crime de corrupção passiva consuma-se com a simples solicitação da vantagem indevida, independentemente de seu recebimento.

4.

A prática de corrupção passiva nas dependências do Poder Judiciário justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime para fins de dosimetria.

5.

A perda do cargo público é cabível quando a condenação por crime contra a Administração Pública preenche os requisitos do art. 92, I, “a”, do Código Penal.

6.

A ausência de análise do Acordo de Não Persecução Penal antes do trânsito em julgado impõe manifestação motivada do Ministério Público acerca de seu cabimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 92, I, “a”, e 317, caput; CPP, arts. 28-A, 155, 158-A e seguintes, e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 185.913/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024, DJe 16.09.2024; TJPA, RESE nº 0800733-13.2021.8.14.0201, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 22.04.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0802232-33.2021.8.14.0039, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.04.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0007416-80.2016.8.14.0070, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 21696878) interposto por
WELBER LUCIO GOMES BARBOSA
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença (ID 21696873) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 317,
caput
, do Código Penal (corrupção passiva).

Narra a denúncia (ID 21696829), em síntese, que no dia 09 de outubro de 2020, nas dependências do Fórum da Comarca de Castanhal, o denunciado, na qualidade de servidor público, solicitou, para si, vantagem indevida no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) da cidadã Clislene Maria Santos de Souza. Segundo a exordial, a vítima buscou o auxílio do denunciado para obter uma cópia de sua sentença de divórcio, documento necessário para contrair novo matrimônio. O réu, então, teria criado embaraços para a entrega do documento e solicitado o referido valor para fornecê-lo.

A denúncia, instruída com o Inquérito Policial, foi recebida em 28/07/2021 (ID 21696831). O réu apresentou Resposta à Acusação (ID 21696835). Durante a instrução processual, realizada em 08/05/2024 (ID 21696858), procedeu-se à oitiva de testemunhas e ao interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público (ID 21696865) pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa (ID 21696872), por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

Sobreveio a sentença condenatória (ID 21696873), que fixou a pena do apelante em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos e foi decretada a perda do cargo público como efeito da condenação.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões (ID 21696893), argui, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de capturas de tela do aplicativo WhatsApp, por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição, sustentando: a) insuficiência probatória, por a condenação ter se baseado exclusivamente em elementos da fase inquisitorial; b) a desproporcionalidade da pena-base; c) o descabimento da perda do cargo público; e d) a possibilidade de homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Em contrarrazões (ID 21696896), o Ministério Público de 1º grau refutou todas as teses defensivas e requereu o conhecimento e o desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 24986347), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença vergastada.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINAR: DA NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da prova digital, consistente nas capturas de tela de conversas do aplicativo WhatsApp, sob o argumento de que não foi observado o procedimento de preservação da cadeia de custódia previsto nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a cadeia de custódia da prova tem como finalidade garantir a idoneidade e a rastreabilidade do vestígio, desde sua coleta até sua valoração final. Todavia, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não conduzem, de forma automática e obrigatória, à ilicitude da prova, devendo ser analisado o caso concreto, a existência de prejuízo e a corroboração por outros meios probatórios.

No caso dos autos, as capturas de tela não constituem a única prova a fundamentar a condenação. O conteúdo das mensagens, nas quais se evidencia a solicitação da vantagem indevida, foi
devidamente corroborado em juízo
pelo depoimento da testemunha Marlon Kley Leal da Silva (esposo da vítima), que, sob o crivo do contraditório, confirmou a narrativa dos fatos.

Ademais, a defesa limita-se a uma alegação genérica de nulidade, sem apontar qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação do conteúdo das mensagens, tampouco demonstrando o efetivo prejuízo sofrido, o que atrai a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a alegação de quebra da cadeia de custódia requer a demonstração de adulteração da prova e do consequente prejuízo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. (...) 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. (...) 5.
No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia
, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva. (STJ - AgRg no AREsp: 2684625 SP 2024/0245120-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024) - destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (...)
2) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO. Não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar que houve adulteração substancial das provas colacionadas aos autos a ponto de invalidá-la, mostra-se insubsistente a alegação de “quebra da cadeia de custódia”, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo suportado pela defesa técnica
, tendo-lhe sido concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer, em se tratando de nulidades, o princípio pas de nullité sans grief. (...) (TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0800733-13.2021.8.14.0201 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 22/04/2024) - destaquei.

Dessa forma, não havendo demonstração de prejuízo e estando a prova digital em consonância com os demais elementos probatórios,
rejeito a preliminar de nulidade.

3. MÉRITO

3.1. Da Suficiência Probatória para a Condenação

O apelante alega que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, violando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A realidade dos autos é outra. A sentença condenatória, de forma acertada, formou sua convicção a partir da análise conjunta e harmônica de elementos da fase investigativa devidamente
ratificados e corroborados por prova produzida em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.1.1. Da Análise da Prova Oral e Documental

Para a correta elucidação da controvérsia, é imperativo analisar em detalhe a prova oral produzida na audiência de instrução (ID 21696858), confrontando-a com os elementos documentais.

Ouvido em juízo, a testemunha de acusação
MARLON KLEY LEAL DA SILVA
, esposo da vítima, relatou de forma firme e coerente os fatos que levaram à denúncia. Confirmou que ele e sua então noiva, Sra. Clislene, precisavam com urgência da certidão de divórcio dela para participarem de um casamento comunitário. Narrou que, diante da dificuldade, sua esposa buscou auxílio no Fórum e, posteriormente, lhe relatou que um servidor, o ora apelante,
havia solicitado o valor de R$ 300,00 para fornecer o documento
. Declarou ainda que, após serem informados por terceiros de que o documento era gratuito, a situação foi levada ao conhecimento da direção do Fórum.

A narrativa apresentada em juízo pelo Sr. Marlon Kley encontra eco direto no
depoimento prestado pela própria vítima, Sra. Clislene Maria Santos de Souza, na fase inquisitorial (ID 21696818)
. Naquela oportunidade, ela detalhou formalmente a abordagem do réu e a solicitação do valor, relato este que é perfeitamente congruente com o teor das mensagens de WhatsApp posteriormente juntadas aos autos.

Por sua vez, o apelante
WELBER LUCIO GOMES BARBOSA
, em seu interrogatório judicial,
negou a solicitação da vantagem indevida
. Afirmou que sua função se limitava a prestar orientação aos jurisdicionados e que não possuía acesso ao sistema para emitir o documento solicitado, devendo encaminhar as pessoas às unidades competentes.

A testemunha arrolada pela defesa,
CARLOS ROBERTO LIMA PINHEIRO JUNIOR
, depôs na qualidade de informante e limitou-se a afirmar, em tese, que conversas e áudios em aplicativos de mensagens podem ser adulterados, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que indicasse adulteração no caso específico destes autos.

A versão do apelante, de mera orientação, é frontalmente desmentida pelo teor das conversas de WhatsApp (ID 22033720), cuja titularidade da linha foi confirmada como sendo do réu (ID 22033720 - Pág. 12). Nesses diálogos, o apelante não age como mero orientador, mas realiza tratativas diretas para a obtenção do documento mediante pagamento. Como bem ponderou o magistrado sentenciante, é incontroverso que houve a troca de mensagens, e a defesa não trouxe aos autos absolutamente nada que indique adulteração ou um motivo plausível para que a vítima incriminasse falsamente o réu.

3.1.2. Da Natureza Formal do Crime e da Validade das Provas

Configura-se o crime de corrupção passiva porque o réu, na qualidade de funcionário público,
solicitou
vantagem indevida. Trata-se de crime formal, que se consuma no exato momento da solicitação, sendo irrelevante o posterior recebimento ou não do valor.

A condenação, portanto, não violou o art. 155 do CPP. Ela se fundamenta no depoimento judicial da testemunha Marlon Kley, que serviu para
corroborar em juízo
um conjunto de provas da fase de inquérito que são harmônicas entre si: o depoimento formal da vítima (ID 21696818), o conteúdo das mensagens de WhatsApp e o reconhecimento fotográfico.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (...) 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: NÃO ACOLHIDO. 1.
OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL, QUANDO CORROBORADOS PELA PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, PODEM INFLUIR NO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. (...) (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0802232-33.2021.8.14.0039 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 04/04/2022) - destaquei.

Assim, comprovado que o apelante solicitou vantagem indevida em razão de sua função, a manutenção da condenação, em seu mérito, é medida de rigor.

3.2. Da Dosimetria da Pena

A defesa postula, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. Contudo, após reavaliar o cálculo dosimétrico realizado pelo juízo
a quo
, entendo que a pena foi fixada de maneira criteriosa e fundamentada, não merecendo reparos.

O crime de corrupção passiva (art. 317,
caput
, do Código Penal) prevê pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, ou seja, apenas 4 meses acima do mínimo legal.

Para tanto, embora tenha mencionado a "culpabilidade média", o fundamento concreto para a exasperação residiu na valoração negativa das
circunstâncias do crime
, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

"Contudo, vislumbro que as
circunstâncias do crime são reprováveis, vez que o réu perpetrou os atos criminosos nas dependências do Fórum em detrimento da imagem do Poder Judiciário
se valendo da credibilidade que os jurisdicionais depositam na instituição para solicitar a indevida vantagem com inegável quebra de confiança."

Tal fundamento é plenamente idôneo e justifica a elevação da pena inicial. A conduta do apelante, ao utilizar o próprio ambiente do Judiciário para praticar um ato de corrupção, de fato revela uma maior ousadia e um desprezo acentuado pela função pública, maculando a imagem da instituição perante a sociedade. As demais circunstâncias judiciais foram corretamente consideradas neutras ou favoráveis ao réu (primariedade).

Nesse contexto, o aumento de apenas 4 (quatro) meses sobre a pena mínima mostra-se
razoável e proporcional
à gravidade concreta da única circunstância judicial negativa. Mantenho, portanto, a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o juízo de origem, de forma acertada, não reconheceu a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Assim, à míngua de outras causas modificadoras, a pena intermediária permanece inalterada no mesmo patamar da pena-base. Mantenho a pena provisória em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira e última fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao crime de corrupção passiva simples (art. 317,
caput
, do CP).

Dessa forma, fica pena definitiva em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
, mantendo a multa nos termos fixados na sentença por guardar proporção com a pena corporal e por ausência de recurso da acusação.

Considerando o
quantum
da pena, a primariedade do réu e a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, como corretamente fixado na sentença.

Igualmente, por preencher os requisitos do art. 44 do CP (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente), mantenho a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo juízo da execução.

3.3. Da Perda do Cargo Público

A defesa se insurge contra a decretação da perda do cargo público, mas novamente sem razão.

A perda do cargo é um dos efeitos extrapenais da condenação, previsto expressamente no art. 92, I, 'a', do Código Penal. Sua aplicação é vinculada ao preenchimento de dois requisitos objetivos: (i) aplicação de pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um) ano; e (ii) que o crime tenha sido praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.

No presente caso, ambos os requisitos estão preenchidos: a pena aplicada foi superior a 1 ano (2 anos e 4 meses) e o crime de corrupção passiva é, por sua própria natureza, uma flagrante violação de dever para com a Administração Pública. A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, apenas deu o devido cumprimento a um comando legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

3.3. Do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e da Prerrogativa do Ministério Público

Superadas as teses absolutórias, a defesa postula, por fim, a análise sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Neste ponto específico, o recurso merece provimento.

O cerne da questão é a omissão, na origem, da análise sobre o cabimento do acordo no momento processual oportuno, qual seja, antes do oferecimento da denúncia. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC 185.913/SP
, o marco preclusivo para a análise do ANPP é o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que autoriza o exame da matéria nesta fase recursal.

Não se olvida, e de fato é imperativo ressaltar, a
elevada reprovabilidade da conduta
imputada ao apelante. A prática de corrupção passiva por um servidor público, valendo-se do ambiente e da confiança depositados no Poder Judiciário, representa uma grave ofensa à moralidade administrativa e à ordem pública, o que justificou, inclusive, a correta exasperação da pena-base.

Contudo, a análise sobre se o acordo é "suficiente para reprovação e prevenção do crime" (art. 28-A,
caput
, CPP) constitui, por expressa disposição legal e conforme entendimento do STF, um
juízo de valor cuja titularidade primária é do Ministério Público, e não do Poder Judiciário
.

Ao Judiciário, neste momento, não cabe antecipar o mérito da decisão do
Parquet
ou substituir-lhe em seu poder-dever, mas sim garantir que a prerrogativa ministerial seja devidamente exercida. Negar a remessa dos autos sob o argumento de que a conduta é por demais reprovável seria usurpar uma função que não pertence a esta Corte, em ofensa ao sistema acusatório e à própria decisão da Suprema Corte.

O precedente do STF é claro:

(...) Nos processos penais em andamento (...), nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP,
se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público
, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa,
deverá (...) manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo.
(STF, HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) - destaquei.

No caso concreto, os requisitos objetivos (pena mínima inferior a 4 anos e crime sem violência ou grave ameaça) estão preenchidos. Assim, embora este Tribunal reconheça a gravidade ímpar da conduta, a solução que se impõe é o retorno dos autos para que o titular da ação penal exerça sua prerrogativa, seja para oferecer o acordo, seja para negar de forma fundamentada, permitindo, a partir de então, o controle de legalidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, não para absolver o apelante ou alterar o mérito da condenação, mas para, em estrita observância ao precedente firmado pelo STF no HC 185.913,
determinar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e o retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja aberta vista ao Ministério Público para que se manifeste, de forma motivada, sobre a proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelante, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026